Tribunal: TJDFT
Processo: 0751935-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751935-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIE PORA MAIA DO CARMO AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIE PORA MAIA DO CARMO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução no 0719314-86.2018.8.07.0001, a qual rejeitou a tese de prescrição levada a efeito em sede de exceção de pré-executividade. Na origem, tramita ação de execução, ajuizada em 11/7/2018, cobrando o valor de R$ 7.301,40 (sete mil trezentos e um reais e quarenta centavos) referente às mensalidades de fevereiro a junho de 2015 de contrato de prestação de serviços educacionais. A agravante foi citada por edital, e por intermédio da ilustre Curadoria Especial apresentou exceção de pré-executividade (ID 69823583) que foi rejeitada pela r. decisão agravada de ID 71153450, nos seguintes termos: "(...) Conforme se infere da inicial a presente execução tem como objeto cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços. Trata-se, portanto, de crédito com prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do art. 206, § 5o, I, CC/02). Como a execução foi proposta em 11/7/2018, evidente, portanto, que a pretensão de cobrança não está prescrita. Vale observar que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos §2o do art. 240 do CPC. Conforme entendimento do STJ, “O vocábulo promover contido no art. 219, § 2o. do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência” (REsp. 1.128.929/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.10.2010). A frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação. Melhor explicitando, se o credor fornece os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como ocorreu no caso dos autos, tal demora é inerente ao processo judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se não há elementos nos autos que permitam atribuir a demora na citação à parte agravada, e se, ao contrário, consta da decisão recorrida que o agravado "atendeu todas as determinações, assim como requereu a citação por edital no prazo legal que lhe foi deferido", há de se reconhecer que a prescrição foi interrompida pela citação válida do agravante. 2. (...) (Acórdão 1212258, 07208893520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 240, §§ 1o e 2o do CPC/2015). II. Se a citação não é concluída no prazo legal por demora imputável exclusivamente ao exequente, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual. III. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242492, 00153336120168070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.” Inconformada, a executada recorre. Alega que a dívida estaria prescrita, pois vencidas em 15/02/2015 e 15/03/2015, ao passo que a citação só se perfectibilizou em 22/03/2020, portanto, depois de transcorrido o quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, CC/02. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da r. decisão agravada até julgamento definitivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a prescrição. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Neste momento processual será analisado tão somente o pedido de efeito suspensivo. A ação foi ajuizada em 11/7/2018, cujo objeto é a cobrança de mensalidades dos meses de fevereiro a junho de 2015. Trata-se de crédito com prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do art. 206, § 5o, I, CC/02. Analisando detidamente os autos originais, denota-se que a citação por edital se perfectibilizou em 22/03/2020 (ID 59958869), isso depois de uma via-crúcis, em vão, da exequente em busca de tentar localizar a devedora. Desse modo, considerando que a pretensão foi formulada dentro do interregno legal, a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da demanda se a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do exequente (art. 240, §1o, do CPC). Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INÉRCIA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Tendo sido esgotados os meios para a localização da ré diante das circunstâncias dos autos, inexiste nulidade da citação por edital, posto que observados os requisitos previstos nos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, verifica-se que a demandada opôs, tempestivamente, embargos à monitória, os quais foram levados em consideração no momento da prolação da sentença vergastada, não havendo demonstração do prejuízo derivado do ato que se pretende extirpar, em homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief. Reconhecida a regularidade da citação editalícia, revela-se imperioso reconhecer que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, uma vez que o requerente não restou inerte em face das determinações para impulsionar o feito." (Acórdão 1119598, 20171010010705APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 493/509) (grifei) Com efeito, analisando os autos originais, ainda que de forma superficial mas apropriada a esta fase incipiente, denota-se que a parte agravante foi bastante diligente em uma busca incessante para tentar localizar a executada, porém, infrutífera, o que ensejou a citação por edital, portanto, aplicável a regra do art. 240, §1o, do CPC, o que impõe a interrupção da prescrição com retroação a data da propositura da ação (11/07/2018). Logo, por não vislumbrar de plano eventual negligência ou desídia da agravada em impulsionar o feito, ao menos nesta fase incipiente, afasta-se a tese da prescrição e, por consectário lógico, afasta-se também a probabilidade de provimento do recurso. Não bastasse isso, denota-se que a parte agravante não especificou concretamente qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, trazendo apenas alegação abstrata a respeito, o que é insuficiente para justificar o deferimento da liminar. Assim, concluo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega este pedido e remete-se a questão ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator